Tribunal: TJDFT
Processo: 0004664-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004664-22.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARTA IRADI DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida. Ao ID 54871554, o apelado/réu apresenta proposta de acordo, acerca da qual a parte autora/apelante não se manifestou, razão porque compreende-se que não teria aceitado a proposta. O c. STF ainda não julgou o mérito da repercussão geral. Desse modo, retornem os autos à suspensão, para aguardar o julgamento pelo Pretório Excelso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator